Tribunal: STJ
Processo: 1045365-77.2021.8.26.0114
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2091104 - SP(2023/0287554-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
PEDRO BASTOS DA CUNHA - SP318107
RECORRIDO
: CESAR FUSCO FILHO
ADVOGADOS
: MARIA REGINA PONCE VILLELA LIMA - SP086248
MARIA EDUARDA DE NEGREIROS COSTA E LANA - SP452840
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
APLICABILIDADE DO CDC A CONTRATO ANTERIOR À LEI N. 9.656/1998
E ÓBICES PROCESSUAIS AO CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, em apelação em ação de obrigação de fazer
indenização.
c/c
2. A controvérsia versa sobre cobertura de medicamento oncológico em contrato
de plano de saúde firmado antes da vigência da
e não adaptado.
Lei n. 9.656/1998
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do
mérito por perda superveniente do objeto, em razão do óbito do autor e fixou
custas e honorários em embargos de declaração.
4. A Corte de origem anulou a sentença e, no mérito, julgou procedente o pedido,
confirmou a tutela de urgência para fornecimento do medicamento e fixou
honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a
é
Lei n. 9.656/1998, art. 35,
inaplicável a contrato celebrado antes de sua vigência e não adaptado; (ii) saber se
há divergência jurisprudencial quanto à aplicação da
a contratos
Lei n. 9.656/1998
antigos; e (iii) saber se houve violação dos arts. 51, IV, § 1o, II, e 54, § 4o, do
Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a alegação de que o contrato é antigo e não
adaptado demanda o reexame do conjunto fático-probatório.
Documento eletrônico VDA55100659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:17
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 016c1769-016a-4b60-bd0c-341908ed56da

7. Óbices processuais quanto à interposição pela alínea
do
III, da
a
art. 105,
Constituição Federal impedem o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
8. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando há a mera indicação de artigo de lei
no recurso especial sem que seja demonstrada a violação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial não conhecido.
“ 1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a alegação de que o
Tese de julgamento:
contrato é antigo e não adaptado demanda o reexame de provas, o que impede o
conhecimento do recurso. 2. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando há
deficiência da fundamentação por ter sido alegada ofensa a dispositivo de lei sem
demonstrar como o acórdão recorrido teria violado”.
CDC, arts. 3o, § 2o, 51,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 35;
§ 1o, II, e 54, § 4o; CPC, arts. 485, IX, e 85, §§ 2o e 11.
STJ, Súm ula n. 7; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.870.204/PR,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro Raul
11/4/2022;
REsp n. 2.223.421/SP,
Araújo,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

27/10/2025;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 1.900.682/SP,
julgado em 29/3/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:17
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 016c1769-016a-4b60-bd0c-341908ed56da

RECURSO ESPECIAL No 2091104 - SP(2023/0287554-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
PEDRO BASTOS DA CUNHA - SP318107
RECORRIDO
: CESAR FUSCO FILHO
ADVOGADOS
: MARIA REGINA PONCE VILLELA LIMA - SP086248
MARIA EDUARDA DE NEGREIROS COSTA E LANA - SP452840
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
APLICABILIDADE DO CDC A CONTRATO ANTERIOR À LEI N. 9.656/1998
E ÓBICES PROCESSUAIS AO CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, em apelação em ação de obrigação de fazer
indenização.
c/c
2. A controvérsia versa sobre cobertura de medicamento oncológico em contrato
de plano de saúde firmado antes da vigência da
e não adaptado.
Lei n. 9.656/1998
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do
mérito por perda superveniente do objeto, em razão do óbito do autor e fixou
custas e honorários em embargos de declaração.
4. A Corte de origem anulou a sentença e, no mérito, julgou procedente o pedido,
confirmou a tutela de urgência para fornecimento do medicamento e fixou
honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a
é
Lei n. 9.656/1998, art. 35,
inaplicável a contrato celebrado antes de sua vigência e não adaptado; (ii) saber se
há divergência jurisprudencial quanto à aplicação da
a contratos
Lei n. 9.656/1998
antigos; e (iii) saber se houve violação dos arts. 51, IV, § 1o, II, e 54, § 4o, do
Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a alegação de que o contrato é antigo e não
adaptado demanda o reexame do conjunto fático-probatório.
Documento eletrônico VDA54601752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:26
Código de Controle do Documento: bd7202d2-addd-4609-9503-f9a3137c5933

7. Óbices processuais quanto à interposição pela alínea
do
III, da
a
art. 105,
Constituição Federal impedem o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
8. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando há a mera indicação de artigo de lei
no recurso especial sem que seja demonstrada a violação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial não conhecido.
“ 1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a alegação de que o
Tese de julgamento:
contrato é antigo e não adaptado demanda o reexame de provas, o que impede o
conhecimento do recurso. 2. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando há
deficiência da fundamentação por ter sido alegada ofensa a dispositivo de lei sem
demonstrar como o acórdão recorrido teria violado”.
CDC, arts. 3o, § 2o, 51,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 35;
§ 1o, II, e 54, § 4o; CPC, arts. 485, IX, e 85, §§ 2o e 11.
STJ, Súm ula n. 7; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.870.204/PR,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro Raul
11/4/2022;
REsp n. 2.223.421/SP,
Araújo,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

27/10/2025;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 1.900.682/SP,
julgado em 29/3/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por UNIMED CAMPINAS
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com fundamento no
III, e
art. 105,
a
, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
c
Paulo em apelação nos autos de ação de obrigação de fazer
indenização.
c/c
O julgado foi assim ementado (fl. 151):
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Autor diagnosticado com câncer.
Prescrição de medicamento oncológico. Recusa de cobertura. Ação cominatória
julgada extinta, diante do falecimento do autor. Apelo da ré. Extinção da ação
inadequada. Necessidade de julgamento do mérito, a fim de se aferir eventuais
custos da ré no cumprimento da tutela de urgência e definir os ônus sucumbenciais.
Recusa abusiva, afrontosa à Súmula n° 102 deste Tribunal. Despesas processuais e
honorários advocatícios a serem pagos pela requerida. Sentença anulada e proferida
outra para, no mérito, julgar procedente a demanda. Recurso provido em parte.
Não foram opostos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54601752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:26
Código de Controle do Documento: bd7202d2-addd-4609-9503-f9a3137c5933

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação do art. 35,
porquanto o acórdão recorrido teria
Lei n. 9.656/1998,
aplicado retroativamente a lei a contrato anterior sem adaptação, contrariando a
regra de incidência temporal.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento do Superior
Tribunal de Justiça ao aplicar a
a contrato celebrado antes de sua
Lei n. 9.656/1998
vigência, indicando como paradigma o
relatora Ministra
REsp n. 1.080.973/SP,
Nancy Andrighi, no qual se firmou que as disposições da
só se
Lei n. 9.656/1998
aplicam aos contratos celebrados a partir de sua vigência ou aos previamente
adaptados.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a
inaplicabilidade da
ao contrato não adaptado e a legitimidade da
Lei n. 9.656/1998
negativa de fornecimento do medicamento, com a consequente reforma do acórdão
recorrido; requer, ainda, o provimento do recurso para que se afaste a condenação
em custas e honorários, ou, subsidiariamente, se adeque a sucumbência às teses
defendidas.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 182.
O recurso especial foi admitido, reconhecendo-se o atendimento dos
requisitos de admissibilidade, inclusive o prequestionamento e a demonstração de
dissídio nos moldes do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
art. 1.029,
art. 255
do RISTJ, com determinação de remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer
indenização
c/c
em que a parte autora, que firmara contrato com a operadora do plano de saúde em
Documento eletrônico VDA54601752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:26
Código de Controle do Documento: bd7202d2-addd-4609-9503-f9a3137c5933

1995, pleiteou o custeio e fornecimento do medicamento oncológico Lonsurf 20
mg – 60 comprimidos, a confirmação da tutela de urgência e a condenação em
danos morais.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, ante o falecimento do
autor, com fundamento no
IX, do Código de Processo Civil; em embargos
art. 485,
de declaração, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas
processuais e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da
causa.
A Corte estadual reformou a sentença, anulando-a e, no mérito, julgou
procedente a demanda, confirmando a tutela de urgência para determinar o
fornecimento do medicamento e fixou honorários sucumbenciais em R$ 3.000,00.
A recorrente alega que por se tratar de contrato anterior à Lei 9.656/1998
e não adaptado a ela, mesmo quando oportunizado ao titular, não se aplica tal
legislação ao contrato.
Alega haver, portanto, violação do
da
art. 35
Lei n. 9.656/1998.
Quanto à questão da cobertura, ao anular a sentença que extinguiu sem
resolução de mérito o feito pelo falecimento do autor, o Tribunal
disse o
a quo
seguinte (fls. 153-156):
Com efeito, compete unicamente ao médico especialista que assiste ao
paciente avaliar e prescrever o tratamento, e não à empresa prestadora de serviço de
assistência médica, que não pode interferir na indicação feita pelo profissional da
área médica. Entendimento contrário levaria o consumidor a deixar de experimentar
os benefícios trazidos pelo avanço da medicina em prol de sua saúde, o que não se
admite.
Deste modo, por cuidar-se de droga quimioterápica que visa a recuperação da
saúde do autor e havendo relatório médico de profissional habilitado a indicá-la,
incabível a negativa da seguradora, postura que fere a própria natureza do contrato,
em afronta ao disposto no
§ 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor.
art. 51,
Tal recusa subtrai do consumidor condição mais favorável de
restabelecimento e de sobrevivência, o que demonstra situação de patente
desvantagem, incompatível com a boa-fé ou equidade.
Documento eletrônico VDA54601752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:26
Código de Controle do Documento: bd7202d2-addd-4609-9503-f9a3137c5933

Assim, era mesmo dever da operadora fornecer o medicamento.
[...]
Por tais razões, reforma-se a r. sentença e julga-se procedente o pedido, a fim
de condenar a ré no dever de fornecimento do medicamento, confirmando a tutela
de urgência.

Dessa forma, o Tribunal
concluiu pela exigibilidade da cobertura,
a quo
por se tratar de medicamento quimioterápico concedido por força de liminar,
mantendo-a, jugando o feito procedente com base exclusivamente no Código de
Defesa do Consumidor, especificamente os arts. 3o, § 2o e 51, § 1o, II, do CDC e na
jurisprudência do STJ a respeito da abusividade de cláusula contratual que exclua
da cobertura de plano de saúde de medicamento necessário para tratamento.
Nas razões do recurso especial, a parte restringiu-se a defender a
inaplicabilidade da
ao caso, por se tratar de contrato antigo não
Lei 9.656/1998
adaptado e a aplicação subsidiária do CDC.
De início, ressalte-se que rever as conclusões do acórdão recorrido de
modo a concluir como pretende a recorrente de que o contrato seria antigo e não
adaptado demandaria o reexame de provas, o que é incabível em recurso especial
ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Ainda que fosse possível superar tal óbice, considerando ser mesmo o
caso dos autos hipótese de contrato antigo e não adaptado, o acórdão não divergiu
da jurisprudência do STJ que estabelece que, mesmo para contratos anteriores à
o Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicado para
Lei n. 9.656/1998,
aferir abusividade nas cláusulas contratuais.
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 1.870.204/PR,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
11/4/2022,
18/4/2022.
Ademais, oportuno ainda destacar que mesmo nas hipóteses de contratos
adaptados ou posteriores à
é obrigatório o fornecimento pela
Lei n. 9.656/1998,
operadora do plano de saúde de medicamento para tratamento do câncer.
Documento eletrônico VDA54601752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:26
Código de Controle do Documento: bd7202d2-addd-4609-9503-f9a3137c5933

Nesse sentido:
relator Ministro Raul Araújo,
REsp n. 2.223.421/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
27/10/2025,
3/11/2025.
Logo, a conclusão do Tribunal de origem está em consonância com a
orientação do STJ, aplicando o CDC e reconhecendo a abusividade na negativa de
cobertura do tratamento para o câncer.
Em relação a alegada violação do "artigo 51, inciso IV, e § 1o, inciso II,
e o artigo 54, § 4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor" (fl. 160),
a deficiência na fundamentação recursal obsta o conhecimento do apelo extremo
se, de sua leitura, não for possível aferir de que maneira o acordão impugnado
violou os dispositivos de lei federal indicados no recurso especial, inviabilizando a
compreensão da controvérsia (
.
Súmula n. 284/STF)
Por fim, a incidência de óbices sumulares processuais quanto à
interposição pela alínea
do permissivo constitucional impede o conhecimento do
a
recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
A esse respeito: AgInt no
relatora Ministra Maria
REsp n. 1.900.682/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/3/2021,
6/4/2021.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54601752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:26
Código de Controle do Documento: bd7202d2-addd-4609-9503-f9a3137c5933

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.091.104 / SP
Número Registro: 2023/0287554-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10453657720218260114
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
PEDRO BASTOS DA CUNHA - SP318107
RECORRIDO
: CESAR FUSCO FILHO
ADVOGADOS
: MARIA REGINA PONCE VILLELA LIMA - SP086248
MARIA EDUARDA DE NEGREIROS COSTA E LANA - SP452840
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55076708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:24
Código de Controle do Documento: 82b3f0c5-5522-47c4-b91d-a15c42416dbd

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:24
Código de Controle do Documento: 82b3f0c5-5522-47c4-b91d-a15c42416dbd